Tribunal: STF
Processo: Rcl 75
Classe: Rcl
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-06
Data de publicação: 1978-09-06

Ementa:
PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA NO INVENTARIO,
CONFIRMADA EM APELAÇÃO, ADMITINDO COMO FILHA E HERDEIRA DO DE CUJUS
AQUELA QUE, NA INSTÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DESISTIRA DA
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, SENDO A DESISTENCIA HOMOLOGADA
POR ACÓRDÃO DE UMA DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECLAMAÇÃO DE ENTIDADE LEGATARIA, PARA FAZER PREVALECER A AUTORIDADE
DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL. NÃO A INFIRMA A ALEGAÇÃO DE
CONFIGURAR O ACÓRDÃO DESRESPEITADO MERA DECISÃO HOMOLOGATORIA,
SUSCETIVEL DE RESCISAO COMO OS ATOS JURIDICOS EM GERAL. SEJA ESSA A
HIPÓTESE, OU SEJA CABIVEL A AÇÃO RESCISÓRIA NO SENTIDO RESTRITO,
SOMENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE PODERIA POSTULAR A
DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA DESISTENCIA.